Tribunal: STF
Processo: RE 1394074
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa destaco:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. EXCESSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A inobservância do prazo previsto no artigo 24 da Lei nº 11.457, de 2007, coloca a administração fazendária em mora, mas não deflagra a contagem da prescrição no curso do processo administrativo tributário.”



    (e-doc. 57).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LXXVIII, e 37 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Sustenta que a ausência de previsão legal para o instituto da prescrição intercorrente não justifica a demora excessiva na duração do processo administrativo fiscal. Requer, assim, o provimento do recurso com a declaração da ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário (e-doc. 64).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a falta de condições de admissibilidade do recurso extraordinário. Argumenta que a recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria. Aduz, preliminarmente, a necessidade de reexame da matéria de fato, com a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Sustenta, no mérito, que o acórdão recorrido não carece de reparo. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 70).



    4. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, em virtude dos seguintes fundamentos: existência de prequestionamento da matéria referente aos dispositivos constitucionais supostamente contrariados, ausência da necessidade de exame de provas e preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade (e-doc. 73).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observo que, a meu ver, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fáticos-probatórios constante dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fáticos-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) A prescrição está umbilicalmente ligada à exigibilidade do crédito, uma vez que a contagem do prazo extintivo somente tem lugar quando verificada a inércia do credor. Como não há inércia quando não há exigibilidade, as hipóteses de suspensão previstas no artigo 151 do CTN dizem respeito também ao prazo prescricional, que não corre durante a pendência das reclamações e recursos interpostos "nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo" (inciso III).



    Verificado, portanto, que a impugnação ao lançamento suspende a exigibilidade do crédito - e, consequentemente, a prescrição -, a questão a saber é (1) se há um prazo para a administração tributária resolver essa impugnação e (2) qual a consequência da inobservância desse prazo. 



    Ao primeiro ponto responde-se positivamente, pois a Lei nº 11.457, de 2007, que "dispõe sobre a Administração Tributária Federal", estabelece em seu artigo 24 que é "obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte". 



    Segundo o embargante, "a Impugnação foi protocolada em 24.04.2012, enquanto o julgamento final do processo administrativo ocorreu apenas em 05.06.2018", de tal maneira que teria sido violada a regra transcrita no parágrafo anterior. Ainda que, por hipótese, se considere que esse prazo de 360 dias seja para julgamento definitivo do processo, as consequências do seu descumprimento não são aquelas pretendidas pelo embargante.



    Registro, de pronto, que o prazo para conclusão do processo administrativo não guarda relação alguma com o prazo de prescrição do crédito que é seu objeto, afigurando-se despropositada a alegação de que a prescrição teria se consumado com o decurso dos 360 dias previstos na Lei nº 11.457, de 2007. Não bastasse essa palmar distinção, é de se ver, ainda, que em se tratando de crédito tributário, questões atinentes à prescrição e decadência estão sob reserva de lei complementar (CF, art. 146, III, "b"), afigurando-se inconstitucional qualquer interpretação tendente a extrair de lei ordinária norma acerca de prazos extintivos. 



    Por outro lado, é consolidada a jurisprudência no sentido de que, extrapolando a administração pública os prazos legais para a conclusão d e processos administrativos disciplinares, a prescrição da pretensão punitiva volta a ser contada do início, podendo, inclusive, consumar-se no próprio curso da apuração (MS 23299, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2002, DJ 12-04-2002 PP-00055 EMENT VOL02064-02 PP-00302). Tal entendimento, todavia, não tem lugar quando se estiver tratando de processo administrativo tributário. 



    É que, diferentemente da ação disciplinar, em que o processo administrativo é o meio empregado pela administração pública para exercer a sua pretensão punitiva, o processo administrativo tributário é inaugurado pelo próprio contribuinte quando resolve contrapor-se ao crédito já lançado pela Fazenda Pública. Como fica claro, é o sujeito passivo da exação (e não a administração fazendária) quem exerce pretensão através do processo administrativo fiscal, o que justifica, por um lado, que a exigibilidade do crédito fique suspensa durante o seu curso (CTN, art. 151, III) e, por outro, e agora também em função da já mencionada reserva de lei complementar, que a Lei nº 11.457, de 2007, nem sequer toque no tema prescrição do crédito tributário.



    Conclui-se, assim, que nem sob o ponto de vista teórico seria possível conceber uma prescrição intercorrente para o processo administrativo tributário (Lei nº 11.457, de 2007) nos moldes em que talhada para os 5054953-79.2021.4.04.7100 40003261715 .V2 processos que envolvam o exercício do poder disciplinar (Lei nº 8.112, de 1990, arts. 142) ou de polícia (Lei nº 9.873, de 1990, art. 1º, § 1º), haja vista as peculiaridades que envolvem a constituição do crédito tributário.



    A regra contida no artigo 24 da Lei nº 11.457, de 2007, é, efetivamente, uma concretização bem específica dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência (CF, arts. 5º, LXXVIII e 37) e, mais genericamente, do devido processo legal (CF art. 5º, LV), como ressalta o embargante. O erro da argumentação do apelante, contudo, reside em identificar a prescrição como o único meio para remediar a sua violação, descuidando de que, ao fazê-lo, acaba não apenas propondo solução sem respaldo legal, mas que subverte a própria lógica interna das atividades de fiscalização e arrecadação tributária, o que também não pode ser aceito. 



    A consequência imposta pelo Judiciário à violação de uma norma não pode ser a violação de outras normas. Desta maneira, o descumprimento do prazo estabelecido pelo dispositivo em exame coloca a administração em mora, podendo acarretar a responsabilização funcional do agente público que retardou o encerramento do processo, ou até mesmo fazer surgir para o contribuinte o direito subjetivo de exigir judicialmente que a autoridade tributária seja compelida a resolver a sua impugnação ou recurso, mas de maneira alguma deflagrar o curso da prescrição.” (e-doc. 57, p. 1-4; grifos acrescidos).



    6. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível eventualmente concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Acrescento, ainda, que não restou configurada ofensa direta à Constituição da República, tendo o acórdão recorrido decidido a controvérsia à luz da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, qual seja, a Lei nº 11.457, de 2007. Destarte, eventual ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo Colegiado de origem ao mencionado diploma legal, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.



    8. Nessa linha, destaco o seguinte precedente jurisprudencial deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. TV A CABO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 721.109-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016; grifos nossos).



    9. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.407.152/RJ, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 19/10/2022, p. 20/10/2022; RE nº 1.206.690/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/05/2019, p. 29/05/2019; ARE nº 1.174.618/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/11/2018, p. 06/12/2018; e ARE nº 1.165.970/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2018, p. 11/10/2018. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2023. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator